Tribunal: STJ
Processo: 0418010-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046901 - ES(2025/0418010-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: O C V (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO
PROVISÓRIO.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de adolescente em
conflito com a lei, que teve aplicada medida socioeducativa de internação em
decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas,
previsto no
caput, da
O adolescente foi apreendido com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
630 pinos de cocaína destinados à comercialização.
2. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus e, em análise de ofício, não
vislumbrou constrangimento ilegal, considerando que a materialidade do ato infracional
foi comprovada por laudo de constatação provisório, corroborado por outros elementos
probatórios, como o auto de apreensão, depoimentos dos agentes da Guarda
Municipal e a confissão do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus substitutivo de
e (ii)
recurso próprio pode ser conhecido pelo órgão julgador;
saber se o laudo de
constatação provisório, que não especifica a metodologia utilizada para identificação
da substância, é suficiente para comprovar a materialidade do ato infracional análogo
ao tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça não admite o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de evidente constrangimento ilegal.
5. A materialidade do ato infracional foi comprovada por laudo de constatação
provisório, que identificou a substância apreendida como cocaína, entorpecente de fácil
Documento eletrônico VDA55177027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1babe644-719f-44b9-934d-e70907ee9e31

identificação por narcotestes pré-fabricados, sendo esta uma das exceções admitidas
pela jurisprudência para comprovação da materialidade por laudo provisório.
6. Além do laudo de constatação provisório, a materialidade foi corroborada por outros
elementos probatórios robustos, como o auto de apreensão de 630 pinos de cocaína,
depoimentos harmônicos dos agentes da Guarda Municipal que realizaram a
abordagem e a confissão do adolescente quanto à prática do ato infracional.
7. A pretensão de reexaminar a idoneidade do laudo provisório encontra óbice na via
estreita do habeas corpus, que não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria
fático-probatória.
8. Os precedentes colacionados pela defesa não se aplicam ao caso concreto, pois
tratam de hipóteses em que o laudo provisório foi considerado imprestável, enquanto
no caso em análise a Corte estadual concluiu pela suficiência do laudo de constatação,
aliado aos demais elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em
2.
casos de evidente constrangimento ilegal.
A materialidade do crime de tráfico de
drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório, desde que
3.
elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios robustos.
A via do habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XX.
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares
EREsp 1.544.057/RJ,
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
STJ, HC
Rel. Min.
26/10/2016;
686.312/MS,
Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 12/04/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55177027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/03/2026 11:14:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 1babe644-719f-44b9-934d-e70907ee9e31

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046901 - ES(2025/0418010-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: O C V (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO DE CONSTATAÇÃO
PROVISÓRIO.
MATERIALIDADE
COMPROVADA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de adolescente em
conflito com a lei, que teve aplicada medida socioeducativa de internação em
decorrência da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas,
previsto no
caput, da
O adolescente foi apreendido com
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
630 pinos de cocaína destinados à comercialização.
2. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus e, em análise de ofício, não
vislumbrou constrangimento ilegal, considerando que a materialidade do ato infracional
foi comprovada por laudo de constatação provisório, corroborado por outros elementos
probatórios, como o auto de apreensão, depoimentos dos agentes da Guarda
Municipal e a confissão do adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus substitutivo de
e (ii)
recurso próprio pode ser conhecido pelo órgão julgador;
saber se o laudo de
constatação provisório, que não especifica a metodologia utilizada para identificação
da substância, é suficiente para comprovar a materialidade do ato infracional análogo
ao tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça não admite o conhecimento de
substitutivo de recurso próprio,
habeas corpus
salvo em casos de evidente constrangimento ilegal.
5. A materialidade do ato infracional foi comprovada por laudo de constatação
provisório, que identificou a substância apreendida como cocaína, entorpecente de fácil
identificação por narcotestes pré-fabricados, sendo esta uma das exceções admitidas
pela jurisprudência para comprovação da materialidade por laudo provisório.
6. Além do laudo de constatação provisório, a materialidade foi corroborada por outros
elementos probatórios robustos, como o auto de apreensão de 630 pinos de cocaína,
depoimentos harmônicos dos agentes da Guarda Municipal que realizaram a
abordagem e a confissão do adolescente quanto à prática do ato infracional.
7. A pretensão de reexaminar a idoneidade do laudo provisório encontra óbice na via
estreita do habeas corpus, que não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria
fático-probatória.
8. Os precedentes colacionados pela defesa não se aplicam ao caso concreto, pois
tratam de hipóteses em que o laudo provisório foi considerado imprestável, enquanto
no caso em análise a Corte estadual concluiu pela suficiência do laudo de constatação,
aliado aos demais elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus substitutivo de recurso próprio não deve ser conhecido, salvo em
2.
casos de evidente constrangimento ilegal.
A materialidade do crime de tráfico de
drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório, desde que
3.
elaborado por perito oficial e corroborado por outros elementos probatórios robustos.
A via do habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-
probatória.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
XX.
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares
EREsp 1.544.057/RJ,
da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
STJ, HC
Rel. Min.
26/10/2016;
686.312/MS,
Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em 12/04/2023.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

Trata-se de agravo regimental interposto por O. C. V., por intermédio da
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra decisão monocrática de minha
relatoria que não conheceu do
impetrado em seu favor (fls.
).
habeas corpus
242/248
Conforme relatado na decisão agravada, o paciente, adolescente em conflito
com a lei, teve aplicada medida socioeducativa de internação em decorrência da
prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 33,
, da
caput
tendo sido apreendido, no dia 26 de setembro de 2024, com 630
Lei n. 11.343/2006,
pinos de cocaína destinados à comercialização. O Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo a
medida de internação.
No
originário, a defesa sustentou a existência de nulidade insuperável
writ
decorrente da ausência de laudo toxicológico definitivo, pleiteando a absolvição do
paciente. A decisão ora agravada não conheceu do habeas corpus, por se tratar de
substitutivo de recurso próprio, e, em análise de ofício, não vislumbrou
constrangimento ilegal, consignando que o laudo preliminar identificou a substância
apreendida como cocaína, droga de fácil identificação por narcotestes pré-fabricados, e
que a materialidade do ato infracional foi corroborada por outros elementos
probatórios, quais sejam, o auto de apreensão, os depoimentos harmônicos dos
agentes da Guarda Municipal de Viana e a própria confissão do adolescente.
No presente agravo regimental (fls.
), a defesa sustenta, em síntese,
256/265
que a impetração de habeas corpus substitutivo não obsta a apreciação do mérito pelo
órgão julgador, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal. No mérito, reitera a
tese de que o laudo de constatação provisório não possui o mesmo grau de certeza do
laudo definitivo, porquanto não teria especificado a metodologia utilizada para
identificação da substância, limitando-se a afirmar que o material apreendido se
assemelhava a cocaína. Aduz que a jurisprudência desta Corte admite a comprovação
da materialidade por laudo provisório apenas quando este apresentar grau de certeza
idêntico ao definitivo, o que não teria ocorrido no caso concreto. Colaciona precedentes
em abono à sua tese.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que seja reformada a
decisão monocrática e, consequentemente, concedida a ordem para reconhecer a
nulidade processual e absolver o paciente.
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Quanto à alegada inadequação do não conhecimento do habeas corpus
substitutivo, cumpre registrar que a orientação adotada na decisão agravada encontra-
se em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

deste Superior Tribunal de Justiça. Ademais, conforme expressamente consignado,
procedeu-se à análise de ofício das alegações defensivas para verificar a existência de
eventual constrangimento ilegal, de modo que a questão de fundo foi devidamente
apreciada.
No mérito, a parte agravante reitera a tese de que o laudo de constatação
provisório não possuiria o mesmo grau de certeza do laudo definitivo, sustentando que
o exame pericial teria se limitado a afirmar que o material apreendido se assemelhava
a cocaína, sem especificar a metodologia utilizada para tal conclusão.
Ocorre que os argumentos ora deduzidos não têm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão agravada. Com efeito, conforme devidamente consignado, o
laudo preliminar identificou a substância apreendida como cocaína, entorpecente de
fácil identificação por narcotestes pré-fabricados, circunstância que, segundo a
jurisprudência desta Corte (EREsp n. 1.544.057/RJ ), constitui uma das exceções em
que a materialidade pode ser demonstrada pelo laudo de constatação provisório.
Ademais, a materialidade do ato infracional não se amparou exclusivamente no
laudo preliminar, mas foi corroborada por conjunto probatório robusto, a saber: auto de
apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (630 pinos de cocaína),
depoimentos harmônicos dos agentes da Guarda Municipal de Viana que realizaram a
abordagem e a própria confissão do adolescente quanto à prática do ato infracional
análogo ao tráfico de drogas.
Os precedentes colacionados pela defesa, nos quais se reconheceu a
insuficiência do laudo provisório para comprovação da materialidade, dizem respeito a
hipóteses em que o exame pericial foi considerado imprestável pelo Tribunal de
origem, situação diversa da presente, em que a Corte estadual, mediante análise
soberana do acervo fático-probatório, concluiu pela suficiência do laudo de
constatação, aliado aos demais elementos de prova.
Nesse contexto, a pretensão de reexaminar a idoneidade do laudo provisório
encontra óbice na via estreita do
, que não se presta ao revolvimento
habeas corpus
aprofundado de matéria fático-probatória.
Assim, ausentes argumentos aptos a modificar o entendimento anteriormente
firmado, reitero integralmente os fundamentos da decisão agravada, que passam a
integrar o presente voto:

"(...) Diante da hipótese de habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer
deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial
do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior
Tribunal de Justiça.
Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

A defesa sustenta, em síntese, que a ausência de
laudo toxicológico definitivo impede a comprovação da
materialidade do ato infracional análogo ao tráfico de
drogas, pleiteando a absolvição do paciente com
fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo
Penal.
Sobre o tema, assim manifestou-se o Tribunal de
origem:
"(...) De início destaco que, em que pese as respeitáveis
alegações externadas no recurso, analisando detidamente a
prova produzida nos autos entendo que inexiste nulidade
insuperável decorrente da ausência de laudo químico definitivo,
tendo em vista que: A. O laudo provisório refletiu nitidamente
que o material apreendido tratava-se de drogas ilícitas; B. A
ausência de laudo definitivo não se projeta invariavelmente para
fins de absolvição; C. A materialidade pode ser aferida de
acordo com o laudo provisório, e em conjunto com demais
provas dos autos; D. No caso concreto a materialidade se
comprova pelo auto de apreensão; auto de constatação
provisória; declarações prestadas em juízo pelos agentes que
atuaram na ocorrência, e pela própria confissão do
representado, no sentido de que efetivamente estava a praticar
ato análogo ao tráfico das drogas apreendidas.(...)" (fls.
).
16/17
No caso dos autos, verifica-se que o laudo
preliminar identificou a substância apreendida como
cocaína, droga de fácil identificação por narcotestes pré-
fabricados. Ademais, a materialidade do ato infracional foi
corroborada por outros elementos probatórios robustos,
quais sejam: auto de apreensão de 630 pinos de cocaína,
depoimentos harmônicos dos agentes da Guarda
Municipal de Viana que realizaram a abordagem e a
própria confissão do adolescente quanto à prática do ato
infracional.
Com efeito, a Terceira Seção desta Corte, no
julgamento do
pacificou o
EREsp n. 1.544.057/RJ,
entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de
regra, é imprescindível à comprovação da materialidade
dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido
exame, é forçosa a absolvição do acusado. Porém, em
situações excepcionais, admite-se que a materialidade do
crime seja atestada por laudo de constatação provisório,
entendimento corroborado no julgamento do HC n.
686.312/MS.
Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
PROVA
DA
MATERIALIDADE.
LAUDO
TOXICOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento ao recurso especial, no qual o recorrente foi
condenado por tráfico de drogas, com base no
da
art. 33
à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão e
Lei n. 11.343/2006,
826 dias-multa, em regime inicial fechado.
2. A defesa ajuizou revisão criminal, alegando nulidade da
condenação por ausência de prova idônea da materialidade
delitiva, que foi julgada improcedente.
3. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de
que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à
comprovação da materialidade dos delitos envolvendo
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

entorpecentes, mas admite-se, em situações excepcionais, a
comprovação por laudo de constatação provisório, desde que
elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do
laudo definitivo.
4. No caso, consta do acórdão que negou o laudo toxicológico
preliminar está em consonância com os demais elementos de
prova colhidos nos autos, com especial destaque para a própria
confissão do acusado.
5. Não se constatou a presença de elementos probatórios
substancialmente novos que autorizem a ação revisional, nem
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos
autos.
6. Agravo desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
REsp n. 2.208.189/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
)
17/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NOVEL
ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. TENTATIVA DE FUGA
AO AVISTAR POLICIAIS. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE.
LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. AUSÊNCIA. LAUDO
DE
CONSTATAÇÃO
PRELIMINAR.
VALIDADE.
EXCEPCIONALIDADE
DA
EXIGÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu
que a fuga do réu, ao verificar a aproximação dos policiais, para
dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local
de traficância, é causa suficiente para autorizar a busca
domiciliar sem mandado judicial.
2. No caso em exame, não se verifica violação ao
do
art. 157
CPP, porquanto, após denúncias anônimas da prática de tráfico
de drogas na residência do agravante, houve monitoração
prévia do local pelos policiais, com visualização do acusado
tentando empreender fuga, o que configurou a justa causa para
a entrada no imóvel; estando hígidas, portanto, as provas
produzidas.
3. De acordo com o entendimento predominante nesta Corte,
em regra, o laudo toxicológico definitivo é indispensável para a
comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas.
Contudo, excepcionalmente, admite-se o laudo de constatação
provisório como prova, caso revestido de grau de certeza
equivalente, quando produzido por perito oficial nos mesmos
moldes do definitivo, hipótese verificada no presente caso,
conforme se extrai do acórdão recorrido.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.865.262/MA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
12/8/2025,
de
)
19/8/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão monocrática que concedeu habeas corpus para
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

absolver o paciente da prática do delito de tráfico de drogas,
previsto no
caput, da
por ausência
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
de apreensão de substância entorpecente.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de apreensão
de substância entorpecente impede a condenação pelo crime
de tráfico de drogas, mesmo havendo outros elementos de
prova, como interceptações telefônicas e depoimentos
testemunhais.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que a
ausência de apreensão e perícia da substância entorpecente
impede a comprovação da materialidade do delito de tráfico de
drogas, exigindo a absolvição do acusado.
4. A decisão monocrática está em consonância com o
entendimento de que, para a configuração do crime de tráfico
de drogas, é imprescindível a apreensão da substância e a
elaboração de laudo toxicológico, seja ele definitivo ou,
excepcionalmente, preliminar.
5. A presunção de inocência impõe ao titular da ação penal o
ônus de provar a acusação, não sendo suficiente a mera
probabilidade baseada em provas indiretas.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de apreensão e perícia da
substância
entorpecente
impede
a
comprovação
da
materialidade do delito de tráfico de drogas, exigindo a
absolvição do acusado. 2. A presunção de inocência impõe ao
titular da ação penal o ônus de provar a acusação com base em
provas diretas e objetivas.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
Lei n. 11.343/2006, art. 33;
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
art. 580.
686.312/MS,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Min. Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
STJ,
12/04/2023;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
EREsp 1.544.057/RJ,
Terceira Seção, julgado em 26/10/2016.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
986.200/CE,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
25/6/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES
COM
O
AGRAVADO.
NÃO
COMPROVADO LIAME
SUBJETIVO COM O CORRÉU. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais contra decisão que absolveu o
agravado do crime de tráfico de drogas, com base na ausência
de apreensão de entorpecentes supostamente comercializados
via mensagens de celular e na falta de comprovação do liame
subjetivo com o corréu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
apreensão de entorpecentes e de laudo toxicológico definitivo
impede a comprovação da materialidade delitiva do crime de
tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
apreensão de drogas e a elaboração de laudo toxicológico,
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

ainda que preliminar, para comprovar a materialidade do crime
de tráfico de drogas.
4. A decisão de absolvição foi mantida, pois não foram
apresentados elementos suficientes para comprovar a
materialidade delitiva do tráfico de drogas com base nos
diálogos interceptados. Ainda, não comprovado o liame
subjetivo com o corréu.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A condenação por tráfico de drogas
requer a apreensão de substâncias e a elaboração de laudo
pericial, ainda que preliminar, para comprovar a materialidade
delitiva. 2. A falta de comprovação do liame subjetivo impede a
consideração da droga apreendida com o corréu."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.401.442/MG,
Quinta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
26/9/2023;
rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp 2.320.576/ES,
julgado em
STJ, HC
rel. Min. Sebastião
19/9/2023;
686.312/MS,
Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção,
julgado
em

STJ,
AgRg
no

12/4/2023;
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp 1.661.427/MG,
Turma, julgado em
STJ, (HC
rel. Min.
19/4/2022;
605.603/ES,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
AREsp n. 2.320.317/MG,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/2/2025,
)
14/2/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA
MATERIALIDADE DO DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO
TOXICOLÓGICO DEFINITIVO: NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO
PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO. EVIDÊNCIA DA
MATERIALIDADE. CASO DOS AUTOS. LAUDO E PROVA
ORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Apesar da imprescindibilidade do laudo definitivo, este não é
o único meio de prova, de modo que a materialidade pode ser
comprovada por outros meios, como na excepcional hipótese
dos autos, em que consta o laudo de constatação preliminar
elaborado por perito, com resultado positivo para maconha e
cocaína.
2. "O laudo preliminar de constatação, assinado por perito
criminal, identificando o material apreendido como cocaína em
pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por
narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que
a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no
laudo preliminar de constatação" (
Rel.
EREsp 1.544.057/RJ,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.
9/11/2016)
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 1.628.903/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/6/2020,
)
29/6/2020.

Nesse contexto, o acórdão impugnado está em
consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

Superior, não se vislumbrando, portanto, qualquer
ilegalidade ou abuso de poder no decisum impugnado.
Verifico, portanto, que inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça –
RISTJ, não conheço do presente
.
habeas corpus
(...)"

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54867235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/03/2026 16:25:32
Código de Controle do Documento: 1dd38bec-d04e-4af0-af87-6c18a3022df3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.901 / ES
Número Registro: 2025/0418010-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005146120248080050 00558106942409002401315 5146120248080050 558106942409002401315
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: O C V (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : O C V (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55149206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 301d8347-a3ba-4dd5-bb0e-f3341c0d4eb8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:57:27
Código de Controle do Documento: 301d8347-a3ba-4dd5-bb0e-f3341c0d4eb8